Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA QUANTO AO CRIME DO ART. 24-A DA LEI 11.340/06 NÃO AFASTA A TIPICIDADE. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE OS DELITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. 2a FASE. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. 3a FASE. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de perseguição, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.

2. Embora tendo ciência de forma inequívoca da vigência das medidas protetivas em seu desfavor, o acusado não as observou, de maneira que foi à residência e ao trabalho da vítima por diversas ocasiões. A conduta do acusado demonstra desrespeito à ordem judicial exarada, motivo pelo qual a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas é medida que se impõe.

3. Proferida decisão judicial que defira medidas protetivas de urgência em favor da vítima, o consentimento desta no sentido de que o réu poderia se aproximar não é apto a afastar a tipicidade e a antijuridicidade do crime disposto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

4. A Lei n. 14.132/2021 inseriu o crime de perseguição no Código Penal. O tipo prevê a perseguição como elementar, sendo uma das possibilidades de consumação a invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Resta evidente o crime no caso dos autos, mormente pelo relato da vítima, coerente e seguro, quanto à perseguição sofrida em diversos lugares.

5. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.

6. O crime de perseguição se deu em contexto diverso daquele em que cometidos os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, inexistindo relação de meio e fim entre os delitos. Destarte, incabível a tese de aplicabilidade do princípio da consunção.

8. Considerando a primariedade do acusado e o quantum de pena corporal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, c do Diploma Penal.

9. Preenchidos os requisitos legais, deve ser o apelante beneficiado com a suspensão condicional da pena, nos termos a serem estabelecidos pelo Juízo das Execuções Penais.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.